Tribunal: STJ
Processo: 0836531-55.2023.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103707 - PB
(2025/0431853-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FABIO GALDINO RIBEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Na espécie, é extemporânea a oposição de aclaratórios, cujo termo
final foi o dia
e a petição eletrônica dos embargos foi
13/3/2026
protocolada pela defesa somente em 16/3/2026.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bcb702a3-286b-4d02-b06e-aaa8ec833b8d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103707 - PB
(2025/0431853-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FABIO GALDINO RIBEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Na espécie, é extemporânea a oposição de aclaratórios, cujo termo
final foi o dia
e a petição eletrônica dos embargos foi
13/3/2026
protocolada pela defesa somente em 16/3/2026.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração em face
FABIO GALDINO RIBEIRO
de acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior, que negou
provimento ao seu agravo regimental.
Nos aclaratórios, a defesa aponta omissão da decisão “quanto à análise
das razões efetivamente deduzidas no agravo em recurso especial" (fl. 470).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55902637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:31
Código de Controle do Documento: f0e09a07-502f-4d29-8827-24b0dc41a60b

, porque opostos depois
Os embargos declaratórios são intempestivos
do prazo legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado em
(fl. 466);
11/3/2026
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e
12/3/2026,
encerrado o lapso recursal no dia
Contudo, a petição eletrônica dos
13/3/2026.
aclaratórios foi protocolada somente em 16/3/2026, quando já escoado o prazo
.
de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
Nessa perspectiva:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA
PENAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. São intempestivos os embargos de declaração protocolados
após o prazo de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os arts. 619
e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP.
2. Os embargos de declaração contra acórdão, em controvérsias
que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedecem às regras no novo CPC referentes à
contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
e
Lei 13.105/2015)
ao estabelecimento de prazo de 5 (cinco) dias previsto no caput do
do CPC.
art. 1.023
3. Assim sendo, interpostos os embargos de declaração em
(terça-feira) contra acórdão publicado em
15/08/2023
08/08/2023
(terça-feira), é forçoso reconhecer a intempestividade do recurso,
por não ter obedecido ao prazo o prazo de 2 (dois) dias previsto no
do CPP.
art. 619
4. Embargos de declaração de que não se conhece, em razão da
sua intempestividade.
(EDcl no AgRg na Rcl n.
relator Ministro Reynaldo
45.792/RJ,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/8/2023,
)
25/8/2023.
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:31
Código de Controle do Documento: f0e09a07-502f-4d29-8827-24b0dc41a60b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0431853-0
AREsp 3.103.707 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08365315520238150001 8365315520238150001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO GALDINO RIBEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO GALDINO RIBEIRO
ADVOGADO
: MATHEUS SILVA LIRA - PB024170
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485191470190;@
2025/0431853-0 - AREsp 3103707 Petição : 2026/0023715-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:15
Código de Controle do Documento: 3945CD38-D0F5-4B42-B9B0-A3E00E729F54